Tribunal: TJSP
Processo: 1018628-38.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Pleito objetivando a revisão de cláusulas tidas por abusivas, como taxa de juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias, comissão de permanência, além de requerer a limitação dos descontos no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor. Sentença de parcial procedência, determinando a adequação das parcelas, com limitação a 30% do salário

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Pleito objetivando a revisão de cláusulas tidas por abusivas, como taxa de juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias, comissão de permanência, além de requerer a limitação dos descontos no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor. Sentença de parcial procedência, determinando a adequação das parcelas, com limitação a 30% do salário líquido do autor. Apelo do banco. Alegações de impossibilidade de limitação do percentual de desconto no salário líquido do autor levantadas apenas em sede recursal. Inovação. Cabia ao réu alegar em contestação toda matéria de defesa. Preclusão. Sentença mantida. Descontos no salário cujas parcelas implicam no desconto incontroverso em montante superior a 30% da remuneração do autor, afetando e colocando em risco a sua subsistência. O direito do credor, que bem sabia das limitações financeiras da contratante dos empréstimos, não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, consoante reconhece a jurisprudência. Manutenção. Honorários advocatícios. Juízo a quo que determinou, diante da sucumbência recíproca, que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. Reforma que se impõe. Honorários advocatícios que devem ser pagos da seguinte forma: a parte ré deve pagar à parte autora 10% sobre o valor atribuído à causa; e a parte autora pagará ao advogado da parte ré, igualmente, o montante correspondente a 10% do valor atribuído à causa, atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sem majoração dos honorários, porquanto o escopo do § 11 do mesmo artigo é diminuir interposição de recursos meramente protelatórios, o que não é o caso dos autos. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018628-38.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado LEANDRO ARAUJO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
2
Voto no 20226
Apelação no 1018628-38.2019.8.26.0007
Apelantes: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Leandro Araújo Ferreira
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Sueli Juarez Alonso
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Pleito
objetivando a revisão de cláusulas tidas por abusivas, como
taxa
de
juros
remuneratórios,
capitalização,
tarifas
bancárias, comissão de permanência, além de requerer a
limitação dos descontos no percentual de 30% dos
rendimentos líquidos do autor. Sentença de parcial
procedência, determinando a adequação das parcelas, com
limitação a 30% do salário líquido do autor. Apelo do
banco. Alegações de impossibilidade de limitação do
percentual de desconto no salário líquido do autor
levantadas apenas em sede recursal. Inovação. Cabia ao réu
alegar em contestação toda matéria de defesa. Preclusão.
Sentença mantida. Descontos no salário cujas parcelas
implicam no desconto incontroverso em montante superior a
30% da remuneração do autor, afetando e colocando em
risco a sua subsistência. O direito do credor, que bem sabia
das limitações financeiras da contratante dos empréstimos,
não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa
humana, consoante reconhece a jurisprudência. Manutenção.
Honorários advocatícios. Juízo a quo que determinou, diante
da sucumbência recíproca, que cada parte arcaria com os
honorários de seus respectivos patronos. Reforma que se
impõe. Honorários advocatícios que devem ser pagos da
seguinte forma: a parte ré deve pagar à parte autora 10%
sobre o valor atribuído à causa; e a parte autora pagará ao
advogado
da
parte
ré,
igualmente,
o
montante
correspondente a 10% do valor atribuído à causa,
atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sem
majoração dos honorários, porquanto o escopo do § 11 do
mesmo
artigo
é
diminuir
interposição
de
recursos
meramente protelatórios, o que não é o caso dos autos.
Apelo parcialmente provido.
LEANDRO
ARAUJO
FERREIRA
ajuizou
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
3
revisional de contrato de empréstimo cumulada com pedido de
tutela de urgência contra o BANCO SANTANDER S/A, alegando,
em síntese, que firmou contrato de empréstimo junto ao réu,
contrato para débito em conta corrente. Afirmou que renegociou
a dívida e depois da renegociações, visando adequar o valor das
parcelas, constatou que o valor da dívida está oito vezes maior
que o valor inicial. Alegou que os encargos do contrato são
abusivos, em especial os juros de mora. Afirmou que as
parcelas são debitadas na conta que recebe o salário e que sua
subsistência está comprometida, pois os débitos superam 30%
de seu salário. Requereu tutela de urgência para suspender os
descontos em sua conta corrente. Requereu a procedência dos
pedidos com a revisão dos valores dos contratos expurgando a
cobrança de juros capitalizados; cancelamento do seguro sobre
o empréstimo e devolução dos valores pagos; limitação dos
descontos em 30% dos vencimentos líquidos, além das verbas
decorrentes da sucumbência.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos
termos da sentença de fls. 114/120, para determinar ao réu
que proceda a adequação das parcelas limitando o valor do
débito mensal ao percentual de 30% do salário líquido do autor.
Apela o réu, aduzindo que deve ser aplicado o
princípio do pacta sunt servanda, posto que não há elementos
para a declaração da inexigibilidade do débito, posto que houve
efetiva contratação pela parte autora. Os contratos são válidos,
e houve abuso do direito de crédito pela parte autora.
Obtempera que houve celebração de crédito consignado e que
eventual excesso deveria ser solucionado com refinanciamento
dos empréstimos, com diminuição das parcelas mensais, de
forma a não ultrapassar o limite entendido por legal. Observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
4
que a sentença, ao limitar os descontos para o percentual
correspondente
a
30%
dos
vencimentos
do
autor,
automaticamente, aumentou o prazo para pagamento do débito,
mas sem qualquer projeção dos juros, ou qualquer custo ao
mutuário. Salienta não poder ser obrigada a receber crédito
diversamente do contratado. Pede, ainda, readequação dos
honorários de advogado.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Irretocável a sentença que deve subsistir por seus
próprios fundamentos, ora acrescidos.
Convém destacar, inicialmente, que o réu, por
ocasião da contestação, deixou de impugnar o pedido de
limitação do desconto no percentual de 30% dos vencimentos
da parte autora.
E, diante do silêncio do réu, o magistrado singular
houve por bem em acolher o desiderato.
Presentemente, o réu visa a reforma parcial da
sentença, sob o fundamento deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda e que eventual excesso poderia ser
solucionado
com
refinanciamento
dos
empréstimos,
com
diminuição das parcelas mensais, de forma a não ultrapassar o
limite entendido por legal. Observa que a sentença, ao limitar
os descontos para o percentual correspondente a 30% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
5
vencimentos do autor, automaticamente, aumentou o prazo
para pagamento do débito, mas sem qualquer projeção dos
juros, ou qualquer custo ao mutuário.
Tais assertivas não merecem acolhida. Cabia ao
réu alegar, em sua contestação, toda a matéria de defesa, sob
pena de preclusão lógica de invoca-las em sede recursal, salvo
se por motivo de força maior o que não é o caso dos autos.
Ora bem. Sendo matéria apresentada somente na
apelação, e podendo a parte alegar desde a contestação, está
caracterizada a inovação recursal, mecanismo vedado pelo
ordenamento jurídico vigente.
As questões não suscitadas em instância inferior
não podem ser apreciadas pelo Tribunal ad quem.
Ora bem. A apelante, em momento algum, alegou
ou colocou as questões tecidas em apelação, relativamente à
impossibilidade
de
limitação
de
desconto
de
30%
dos
vencimentos do autor.
Assim, tendo em vista a inovação recursal, deve a
sentença ser mantida, especialmente por chancelar a orientação
pretoriana em vigor.
De toda sorte, pese a liberdade e a conveniência de
a parte autora celebrar o contrato bancário, e a ausência de
vício de vontade, não há falar em impossibilidade de
mutabilidade das cláusulas respectivas, com estreita e estrita
observância ao pacta sunt servanda.
Pacífica a relativização do princípio da liberdade de
contratar, que cede espaço à solidariedade, à justiça social, e
ao equilíbrio das prestações, para evitar o abuso do poder
econômico, a desigualdade entre os contratantes; enfim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
6
desequilíbrio e a desproporcionalidade dos valores jurídicos em
discussão
Outro não é o entendimento do Colendo STJ: “A
revisão dos contratos é possível em razão da relativização do
princípio
pacta
sunt
servanda,
para
afastar
eventuais
ilegalidades, (...)” (STJ-AgRg no REsp 790.348/RS, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, j. 30.10.2006).
Por
conseguinte,
fica
afastada
a
tese
da
imutabilidade dos contratos. Perfeitamente possível a revisão
de cláusulas contratuais alegadamente abusivas ou ilegais.
No mais, o tema vergastado deve ser analisado à
luz do Código de Defesa do Consumidor, com espeque na
súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Posto isso, necessária a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda, em hipóteses nas quais houver abuso ou
quando o consumidor for colocado em desvantagem exagerada.
Convém
consignar
ser
absolutamente
legal
a
cláusula contratual que autoriza o desconto consignado em
folha de pagamento ou diretamente na conta corrente, onde o
devedor recebe seus proventos, de parcela referente a
empréstimo contratado.
Esse tipo de contratação de mútuo ocorre de forma
mais favorável ao mutuário do que a dos contratos de mútuo
em geral, pois os juros cobrados são menores.
Evidente, portanto, a vantagem do consumidor que
se vale dessa espécie de contrato.
Não obstante possível o desconto e válida a
cláusula que admite a amortização, o percentual não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
7
ilimitado ou excessivamente elevado, pena de violar o princípio
da dignidade humana.
Intuitivo que a instituição financeira ré tinha
conhecimento das limitações econômicas do autor, mas não
deixou de conceder-lhe crédito afetando e colocando em risco a
sua subsistência, considerando que os descontos mensais das
parcelas ajustadas comprometem grande parte da renda auferida.
Firme a jurisprudência no sentido de que os
descontos devem se limitar a 30% da remuneração do devedor.
Em acréscimo:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Pretensão da apelada
de ver condenado o apelante a abster-se de efetuar
descontos em seus rendimentos a título de parcelas de
empréstimo superiores a 30% de sua renda líquida
mensal - Demanda julgada parcialmente procedente -
Demonstrado o desconto acima do limite legal (Art. 373,
I, do NCPC) - O pagamento das parcelas do empréstimo
não pode comprometer a subsistência da contratante,
tendo em vista o princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art.
7o, X, CF) e seu caráter alimentar, assim como os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade -
Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os
descontos desta natureza a 30% dos vencimentos do
devedor - Inteligência das Leis no 10.820/03 e no
8.112/90 - Recurso desprovido. (Apelação Cível no
1013161-50.2015.8.26.0482; 15a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; j. 17.11.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
8
“DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE
DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O 'decisum'
vergastado,
ao
estabelecer
o
limite
de
desconto
consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto do
vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ,
no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. 2.
Os descontos de empréstimos na folha de pagamento
são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em
razão da natureza alimentar dos vencimentos e do
princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não
provido” (STJ, AgRg no REsp no 1.414.115/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma; j. 15/05/2014) (g.
n.). (grifos nosso).
Por conseguinte, afigura-se de rigor a manutenção
da sentença que limitou em 30% sobre os vencimentos líquidos
da parte autora os descontos relativos aos empréstimos
consignados tomados.
No tocante aos honorários advocatícios, entendeu o
magistrado sentenciante que a sucumbência foi recíproca, e
cada parte arcaria com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
O art. 85, § 2o, do CPC, determina:
A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor. Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
9
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o serviço.
Já, o art. 86 do mesmo dispositivo legal determina
que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Diante desses parâmetros, fixa-se os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, que
serão pagos da seguinte forma: a ré pagará ao advogado do
autor 10% sobre o valor da condenação, e a autora pagará ao
advogado do réu, igualmente, o montante de 10% do valor da
condenação, atualizado.
Deixa-se de aplicar a regra do art. 85, § 11, do
CPC, uma vez que o escopo do referido dispositivo legal é
diminuir a interposição de recursos meramente infundados e
protelatórios, o que não é o caso dos autos.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018628-38.2019.8.26.0007 -Voto no 20226
10
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator